Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO DE VALORES DE SALÁRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do contrato.
2. Somente após a regular instrução do feito principal se poderá saber acerca da obrigação efetivamente devida pela agravante, mormente se o desconto realizado refere-se ao contrato, e se há alguma causa interruptiva da prescrição.
3. Recurso conhecido e desprovido.